Tribunal: CARF
Processo: 10830.902294/2011-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO PAULO MENDES NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.902294/2011-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-007.497 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
GEA WESTFALIA SEPARATOR DO BRASIL INDUSTRIA DE
CENTRIFUGAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Exercício: 2006
ERRO DE PREENCHIMENTO DE PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DA
DCOMP APÓS DECISÃO ADMINISTRATIVA SOBRE A MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
O pedido eletrônico de restituição ou ressarcimento e a declaração de
compensação devem obedecer estritamente o que dispõe a Instrução Normativa
RFB no 1717, de 17 de julho de 2017, em especial ao que prevê o artigo 40, de
onde se extrai que no caso de remanescer crédito de IPI passível de
ressarcimento, a pessoa jurídica poderá requerer junto a RFB o ressarcimento
do saldo credor ou utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a
tributos administrados pela RFB.
Recurso Voluntário Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Paulo Mendes Neto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Tom Pierre Fernandes da
Silva (Presidente, Mara Cristina Sifuentes, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Lázaro Antônio
Souza Soares, Fernanda Vieira Kotzias, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, João Paulo
Mendes Neto e Leonardo Ogassawara de Araújo Branco (Vice-Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.902294/2011-58
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.497 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.902294/2011-58

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão proferido pela
DRJ de Juiz de Fora (MG), ocasião em que, por unanimidade, a 3a Turma decidiu julgar
improcedente a Manifestação de Inconformidade.
Para fins de relato do ocorrido até então nestes autos, reproduz-se o relatório
produzido pela DRJ de origem:

Trata o presente processo de -
-
-

11 da Lei no 9.779, de 19/01/1999.

-se o
seguinte:

-
O
valor

-
-

no PER/DCOMP: 28325.84471.230309.1.7.01-5192
declarada no(s)
seguinte(s) PER/DCOMP:
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.497 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.902294/2011-58

39562.60446.310107.1.3.01-2888

Diante do deferimento parcial de seu pleito, o contribuinte ingressou

DOS FATOS

-
to 916044998, relativo ao processo
em tela:
[...]

tos
indevidamente compensados, acrescidos de juros e multa.

[...]

compensados.

-

[...]

-

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.497 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.902294/2011-58

A empr -
-

Assim, deve ser observado pela SRFB que apesar da falta

a falta do cumprimento d

-

de outubro de 2006 relativa ao 4o Trimestre
equivocadamente.

-
-

-

DO PEDIDO:
Por t

anexos, tendo ocorrido apenas a falta de entrega da PER/DCOMP do 4o.
Trimestre de 2006, e

parte da empresa, e por ser de Direito.
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.497 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.902294/2011-58

Em face da decisão que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
(com fundamento na inviabilidade de proceder de forma distinta ao que prevê a legislação em
vigor sobre a compensação de créditos de IPI), interpôs-se o presente Recurso Voluntário.
É o relatório.

Voto
Conselheiro João Paulo Mendes Neto, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre com as demais formalidades
exigidas no ordenamento, razão pela qual dele conheço.
Em que pese este Recurso Voluntário cumprir com as formalidades mínimas
exigidas a um recurso administrativo, ele flerta com a inépcia recursal, visto que não mostra de
forma clara qual ponto que se está desafiando com a irresignação, bem como deixa de apresentar
a fundamentação jurídica que ampara o seu pedido. Se este Conselho se ativesse a critérios
processuais rígidos, seria forçoso concluir pelo não conhecimento desta peça, inexistir qualquer
fundamentação jurídica e carecer de dialeticidade.
Tal conclusão se extrai da leitura do que fora apresentado:

Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-007.497 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.902294/2011-58

Ocorre, porém, que em razão da primazia do mérito, princípio este que dialoga,
em especial no processo administrativo, com o princípio da verdade material, passa-se à análise
do que fora exposto pelo contribuinte recorrente.
Assume-se de forma indubitável que houve equívoco quando do preenchimento
do saldo credor do 3o trimestre de 2006, ocasião em que se acrescentou o montante apurado em
novembro de 2006 (como se pode constatar no último parágrafo da fl. 135 dos autos). Entretanto,
o contribuinte alega que errou ao utilizar o menor saldo credor ao invés de instrumentalizar novo
pedido de compensação, abrangendo os períodos subsequentes.
Entretanto, a sociedade empresária recorrente parece olvidar que o procedimento
de PER/DCOMP é instrumento formal que assegura não apenas ao contribuinte meio idôneo
para manifestar sua vontade de compensar ou restituir os créditos apurados, mas também ao fisco
de padronizar a maneira pela qual analisará os pedidos realizados.
Nesse sentido, torna-se imperioso destacar a Instrução Normativa RFB 1.717, de
17 de julho de 2017. Em seu Capítulo III, Seção I, estão contidas as normas definidoras do
procedimento de ressarcimento e compensação de créditos do IPI. Cumpre mencionar a íntegra
do seguinte dispositivo:
Art. 40. Na hipótese de remanescerem, ao final do trimestre-calendário,
créditos do IPI passíveis de ressarcimento depois de efetuadas as
deduções e transferências admitidas na legislação, a pessoa jurídica
poderá requerer à RFB o ressarcimento do saldo credor ou utilizá-lo
na compensação de débitos próprios relativos a tributos
administrados pela RFB.
(Grifou-se)
Como a parte destacada indica, cabe a pessoa jurídica requerer o ressarcimento do
saldo credor ou utilizá-lo para fins compensatórios (inclusive ratificando-os). Entretanto,
conforme expôs a DRJ de origem na sua fundamentação, não cabe ao fisco realizar compensação
automática e interferir na conveniência contábil da empresa, o que representaria verdadeira
ingerência indevida do estado na esfera privada.
Por essa razão, mesmo que o contribuinte indique que houve preenchimento
equivocado do saldo credor referente ao 3o trimestre de 2006, o que deu origem a não
homologação da DCOMP em tela, o mesmo possuiu prazo para retificá-la, o que não o fez e nem
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-007.497 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.902294/2011-58

poderia fazê-lo a partir da existência de decisão administrativa sobre a matéria, o que atraiu o
disposto no seguinte dispositivo da Instrução Normativa supracitada:
Art. 107. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido
de reembolso e a declaração de compensação poderão ser retificados pelo
sujeito passivo somente na hipótese de se encontrarem pendentes de
decisão administrativa à data do envio do documento retificador.
Além disso, o voto unanimemente acolhido pela 3a Turma da DRJ de Juiz de Fora
mencionou que o contribuinte também possuía à sua disposição, ao tempo da manifestação de
inconformidade, tempo útil para apresentar pedido de ressarcimento relativo ao 4o semestre de
2006, tendo em vista o prazo constante no artigo 1o do Decreto 20.910, de 1932.
Por todo o exposto, não há razões, tampouco foram expostos meios pelo
contribuinte para que o crédito pudesse ser reconhecido ao montante supostamente existente.
Nesse sentido, voto pelo conhecimento do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Paulo Mendes Neto

Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital